Tribunal: TJPA
Processo: 0874704-27.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874704-27.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0874704-27.2018.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA

– SENTENÇA TERMINATIVA –

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INÉRCIA DO BANCO AUTORA/APELANTE – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INOBSERVADA –
EXIGÊNCIA INSCULPIDA NO §1º DO ART. 485 CPC/2015 –
SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem previa intimação pessoal da instituição financeira autora/apelante.

2 – V
erificado que a parte autora não promoveu atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

3 – Hipótese em que
a determinação d
e apresentação de endereço atualizado da parte demandada, ocorreu em sede de audiência (ID.
8556425
), sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para o seu cumprimento, de modo que exasperado o prazo concedido, prolatou sentença o juízo primevo, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

4 – O procedimento insculpido no §1º do art. 485 do CPC, diz respeito a concessão de oportunidade a parte de suprir o vício após a sua ocorrência, ou seja, deve ser realizada a intimação pessoal do autor após exasperado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no inciso III do art. 485 do CPC, para que no prazo legal supra a falta, que, na hipótese consistia ao não atendimento da determinação judicial, oportunidade essa não garantida ao recorrente no caso em exame.

5 –
Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
anulando a sentença vergastada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 12 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0874704-27.2018.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

ajuizada por si em face de
DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
8556348
), narrou a instituição financeira requerente/apelante ser credora da empresa requerida no importe de
R$
104.106,43
(cento e quatro mil, cento e seis reais e quarenta e três centavos), relativo a
crédito rotativo decorrente de Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex (Contrato n. 329.904.034) que teria sido inadimplido pela demandada.

Pugnou assim, pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao
pagamento do montante de R$
104.106,43
(cento e quatro mil, cento e seis reais e quarenta e três centavos).

Juntou o autor, documentos para subsidiar o seu pleito.

Designada audiência e determinada a citação (ID.
85564170), esta restou infrutífera em razão do requerido não ter sido localizado no endereço informado na peça de ingresso (ID. 8556420).

Em sede de audiência (ID. 8556425), foi determinada a apresentação pelo requerente do endereço atualizado do requerido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

No ID. 8556430, foi certificado que o prazo para a apresentação do novo endereço da empresa requerida decorreu sem que o requerente tenha cumprido a determinação.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID.
8556431
), extinguindo o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC/2015, por ausência de interesse processual, condenando, ainda, a requerente ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o requerente

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID.
8556437
).

Alega que a extinção do feito fundamentada no art. 485, incisos III do CPC, não observaria os requisitos legais para a sua aplicação, visto que seria indispensável a intimação pessoal da autora por inteligência do disposto no §1º, do citado dispositivo, o que, caracterizaria cerceamento de defesa.

Aduz que o decisum vergastado teria inobservado o princípio da vedação das decisões surpresas, insculpido no art. 10 do CPC; bem assim violado
o princípio da primazia da resolução do mérito.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença objurgada seja determinado o regular processamento do feito.

Não houve contrarrazões em razão da ausência de triangulação processual.

Após
distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem previa intimação pessoal da instituição financeira autora/apelante.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
a extinção do feito fundamentada no art. 485, incisos III do CPC, não observaria os requisitos legais para a sua aplicação, visto que seria indispensável a intimação pessoal da autora por inteligência do disposto no §1º, do citado dispositivo, o que, caracterizaria cerceamento de defesa; bem como que o
decisum
vergastado teria inobservado o princípio da vedação das decisões surpresas, insculpido no art. 10 do CPC; bem assim violado
o princípio da primazia da resolução do mérito.

Do Abandono de Causa

Inicialmente, insta esclarecer que o motivo da extinção sem resolução de mérito do feito, foi a inércia da instituição financeira quanto a determinação de apresentação de endereço atualizado da parte demandada.

Noutra ponta,
verificado que a parte autora não promoveu atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

Nesse contexto, revela-se correto o art.
485, inciso III do CPC/2015
como fundamento para extinção do feito por tratar-se de hipótese se eventual abandono de causa, de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação pessoal do autor/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no

art. 485, inciso III do CPC/2015, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Por sua vez, a jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com escopo de cientificar a parte da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de extinção por abandono da causa por mais de 30 dias com base no artigo 485, III, do NCPC, por falta de recolhimento de custas para a citação da ré. Recurso do autor requerendo a anulação da sentença. Imperiosa necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC. Precedentes jurisprudenciais.
Súmula 290 do TJRJ. Anulação do julgado que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 05058100320148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 46 VARA CIVEL, Relator: NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/07/2016). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA.ART. 485, III DO NCPC INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO PROVIDO
. 1. A ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça configura abandono de causa e acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do NCPC. 2. Quando o motivo da extinção do processo for abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte, na forma do § 1º do art. 485 do NCPC. 3.
Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM 06385544220158040001 AM 0638554-42.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2017, Primeira Câmara Cível). (Grifei).

Processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Descumprimento da determinação de recolhimento das custas relativas ao serviço de impressão do sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Processo extinto com fundamento no artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil. Pretensão à anulação.
A extinção do processo, em rigor, parece ter se dado por abandono da causa, com enquadramento no inciso III do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil. Necessidade, portanto, de intimação pessoal da parte, nos termos do, § 1º, do aludido artigo 485. Extinção afastada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10088195720168260127 SP 1008819-57.2016.8.26.0127, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 11/04/2017, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2017).
(Grifei).

No caso vertente, verifica-se que a determinação d
e apresentação de endereço atualizado da parte demandada, ocorreu em sede de audiência (ID.
8556425
), sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para o seu cumprimento.

Outrossim, exasperado o prazo concedido ao banco autor, prolatou sentença o juízo primevo, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por entender que a exigência insculpida no §1º do art. 485 do CPC, teria sido satisfeita, na hipótese.

Ocorre que,
máxima vênia
ao entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que o procedimento insculpido no §1º do art. 485 do CPC, diz respeito a concessão de oportunidade a parte de suprir o vício após a sua ocorrência.

Noutras palavras, deve ser realizada a intimação pessoal do autor após exasperado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no inciso III do art. 485 do CPC, para que no prazo legal supra a falta, que, na hipótese consistia ao não atendimento da determinação judicial, oportunidade essa não garantida ao recorrente no caso em exame.

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/04/2022